Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709789-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA - ME DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 7/8/2020, consoante certificado por meio do ID Num. 18489791 - Pág. 1, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 10/8/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 12/8/2020 e terminou no dia 1o/9/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 8/9/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017